Tribunal: TJDFT
Processo: 0743675-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não da penhora parcial da remuneração do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
4. Precedente Turmário: “5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (5%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do “mínimo existencial”. 6. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora (5%) como forma de preservar a efetividade da execução.” (0728941-73.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 09/10/2025).
5. Dentro desse contexto, a constrição de 8% (oito por cento) dos vencimentos brutos mensais do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios com INSS e IR, se demonstra razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual da remuneração do executado quando preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”.
____________
Dispositivo relevante citado: art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. TJDFT, 0728941-73.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 09/10/2025; 0738015-54.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 07/11/2025.